Tribunal: TJSP
Processo: 1022205-47.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda de menor impúbere em obra de entidade condominial – Ação reparatória por danos morais acolhida em sentença – Não se evidencia nexo causal para a responsabilização de prestadora de serviços pelos fatos narrados na petição inicial – Responsabilidade do recorrente bem reconhecida - Valor indenizatório reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda de menor impúbere em obra de entidade condominial – Ação reparatória por danos morais acolhida em sentença – Não se evidencia nexo causal para a responsabilização de prestadora de serviços pelos fatos narrados na petição inicial – Responsabilidade do recorrente bem reconhecida - Valor indenizatório reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade - Atualização monetária que deve ser contada desde a data deste arbitramento – Sentença alterada – Recurso parcialmente provido.